Tribunal: TJPA
Processo: 0806186-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806186-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Bloqueio de verbas públicas. Majoração de multa. Suspensão de contratos públicos. Desproporcionalidade reconhecida. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que determinou o bloqueio de verbas públicas e a majoração de multa diária de R$ 5.000.000,00 para R$ 45.000.000,00, totalizando R$ 50.000.000,00, com multa adicional de litigância de má-fé no valor de R$ 100.000,00, para assegurar o cumprimento de sentença relativa à construção de Unidade Socioeducativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada pelo juízo de origem; (ii) analisar a adequação do bloqueio de verbas públicas e a suspensão de contratos estatais para compelir o cumprimento da obrigação judicial; (iii) determinar a validade da manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor das astreintes deve atender ao princípio da proporcionalidade, não sendo exorbitante a ponto de gerar prejuízos ao interesse público, nem irrisório a ponto de se tornar ineficaz. Demonstrou-se que o Estado do Pará está tomando medidas concretas para o cumprimento da obrigação judicial, devendo permanecer a multa fixada ao patamar anterior de R$ 5.000.000,00.

4. O bloqueio de verbas públicas e a suspensão de contratos para veiculação de campanhas institucionais demonstram-se inadequados e desproporcionais, causando risco de danos irreversíveis ao interesse público, em especial no tocante a campanhas de relevante interesse social.

5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não foi objeto de majoração ou nova imposição na decisão agravada, sendo desnecessária a sua análise neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa ao valor de R$ 5.000.000,00 e afastar a suspensão dos contratos de publicidade institucional.

Tese de julgamento
:

"1. O valor das astreintes deve guardar proporcionalidade com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, evitando prejuízo ao interesse público ou enriquecimento sem causa.

2. O bloqueio de contratos essenciais e de verbas destinadas à publicidade institucional deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, não sendo cabível quando causar danos ao interesse público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 1º; CPC, arts. 537, § 1º, e 300, § 3º
esta palavra em itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, 09/08/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e dar parcial provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Civil Pública com obrigação de fazer nº 0008828-45.2012.8.14.0051, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
determinou o bloqueio de verbas públicas para pagamento da pena de multa aplicada por descumprimento de sentença transitado em julgado.

(...)

“Ante o exposto, considerando os fatos, DEFIRO o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO e;

I) Majoro o valor da multa aplicada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhão de reais), para o valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), permanecendo os valores já bloqueados como multa e a multa por litigância de má fé em R$ 100.000,00 (cem mil) reais, totalizando o valor de multa (astreintes) valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

II) Determino a suspensão e bloqueio dos valores dos contratos, exceto o que for relacionado ao serviço essencial de saúde pública ou outro serviço de extremo interesse público, como defesa civil, até o advento do cumprimento da Sentença, e/ou ações concretas de ações, dentre os quais, apresentação do termo de cessão do imóvel, publicação do Edital para contratação da Empresa destinada a realizar os projetos necessários para a construção da Unidade Socioeducativa; cronograma de execução da obra, devendo ser suspenso e bloqueado os seguintes contratos: a) Contrato nº. 06/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa Fax Comunicação LTDA; b) Contrato nº. 07/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa GAMMA Comunicação LTDA; c) Contrato nº. 08/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa Bastos Propaganda LTDA; d) Contrato nº. 09/2021, firmado entre o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, e a Empresa C8 Comunicação LTDA. e) A proibição de gasto público com contratação de qualquer propaganda institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – responsável pela execução das obras do Estado do Pará. (Pedido manifestação ID nº 105167508).

Considerando a necessidade de eficácia aplicabilidade da sentença imposta, e diante da informação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, de que “a minuta do edital de licitação processo administrativo Nº 2023/1094253. Conforme informações prestadas pela SEOP/PA, resta pendente a adequação da Minuta à Lei 14.133/2021 para a posterior publicação no Diário Oficial referente à contratação da Empresa para a elaboração de Projetos Básicos de Engenharia para construção da Nova Unidade de Internação Masculina no Município de Santarém/PA” (ID nº 112442859), determino que:

a) No prazo de 15 (quinze) dias, seja providenciada e publicada a minuta do edital de licitação processo administrativo Nº 2023/1094253, para o cumprimento da sentença, devendo ser acostado aos autos a comprovação, sob pena de nova majoração da multa de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para o valor de R$ 70.000,00 (setenta milhões) além da aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de 10% da multa que será atualizada.”

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese que a necessidade de reforma da decisão agravada ante a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, pois não se trata de obrigação que o próprio Poder Judiciário ou a parte possam satisfazer a pretensão autoral.

Alega ainda, o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o valor bloqueado, R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões), por conta de uma ́única causa, gera sérios problemas à execução financeira dos órgãos estaduais e, principalmente, ao pagamento da folha do funcionalismo estadual.

Assim, defende a necessidade de reforma da multa cominada, por ser excessiva e desproporcional.

Defende ainda, a ausência de litigância de má-fé, pois o Estado do Pará jamais tentou descumprir a determinação do juízo, nem tentou confundir quem quer que seja, pois não ludibriou, forjou provas, enganou ou teceu longas teses com esse objetivo.

Ressalta que a litigância por má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite má-fé presumida.

Por fim, alega a impossibilidade de obstar a publicidade institucional de campanhas de interesse social, ante seu caráter educativo, informativo ou de orientação social. Assim, defende que os investimentos com publicidade e propaganda obedecem aos princípios legais e administrativos e encontram respaldo no ordenamento constitucional. Diante de tal premissa, o bloqueio dos contratos vigentes afetará e deixará a população do Estado do Pará descoberta de todas as informações e propagandas institucionais, o que eleva a constatação dos requisitos autorizadores para a reforma da decisão.

Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, o desbloqueio de valores, bem como a impossibilidade de aplicação de multa de má-fé, já que, conforme anexo, já há notória prova do cumprimento da obrigação jurisdicional (procedimento de cessão de terreno da União para feitura do prédio público);

No mérito, que o recurso seja conhecido e provimento, para reformar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, com base no artigo 4° da RECOMENDAÇÃO n° 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a análise do mérito.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Como já manifestado em sede de cognição sumária, contra esta decisão agravada, o Estado do Pará apresentou Pedido de Suspensão da Liminar junto a Presidência deste Tribunal de Justiça, no qual foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão, com efeito até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal, nos termos do §9 da Lei nº 8.437/1992.

Da mesma forma, entendo que a decisão deve ser cassada, pois majorou valor da multa aplicar por descumprimento, de forma desarrazoada e desproporcional, como passo a explicar.

Acerca do valor da multa aplicado, assiste razão ao Agravante, considerando que o valor foi majorado de forma abrupta de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o valor vultoso de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), o que obviamente gera consequências econômicas e sociais para a sociedade como um todo.

Deve-se ter em mente que a multa deve ser imposta de maneira a exercer sua função de convencer o executado ao cumprimento da obrigação determinada, contudo, sem perder de vista a razoabilidade e proporcionalidade. Assim, não pode ser exorbitante a ponto de causar a insolvência do devedor, nem irrisória a ponto de não causar nenhuma ameaça ao patrimônio do executado.

Também vislumbro a probabilidade do direito quanto os esforços do Estado do Pará em efetuar a obrigação determinada em sentença, tendo juntado documentos que demonstram estar com as diligências em fase final para a formalização da Cessão de Uso Gratuito pelo Estado de imóvel de propriedade da União; acostou aos autos cronograma estimado de execução da referida obra e da sua entrega; o Termo de Referência, com o objetivo de contratar empresa para elaboração dos projetos executivos e para a elaboração de planilha orçamentária geral de estimativa de custos.

Porém, posteriormente, foi novamente instado a manifestar-se em 48 horas, quando peticionou ao Juízo esclarecendo que a prova da contratação da empresa não havia sido publicada no Diário Oficial porque a Minuta do Instrumento de contratação estava passando pelo processo de adequação à Lei 14.133/2021, o que, entretanto, não foi suficiente para o Juízo, que efetuou a majoração da multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões), permanecendo os valores já bloqueados, o que totalizaria, R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mais a multa por litigância de má fé arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, embora não se ignore o decurso de longo tempo entre a data da sentença que se busca o cumprimento e a importância da construção de uma Unidade de Internação Socioeducativa em Santarém, não se pode perder de vista a adequação e proporcionalidade do valor a ser fixado, de forma que entendo que a multa não deve ser majorada, devendo ser mantida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) arbitrado anteriormente pelo juízo de primeiro grau, ante a demonstração pelo Estado do Pará da adoção de medidas para cumprimento da obrigação.

Nessa esteira, também verifico que o juízo fixou o prazo de 80 dias do processo em Secretaria para que sejam cumpridas as etapas remanescentes, bem como, delimitou outros prazos para juntadas de documentos comprobatório, de forma, que após esses prazos, pode o valor da multa ser revisto se necessário.

A este respeito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO.
MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material,
podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015.

2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.
3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

No que tange a determinação de suspensão e bloqueio dos valores de diversos contratos do Estado do Pará, bem como, proibição de gastos públicos com publicidade institucional, com o objetivo de forçar o cumprimento da obrigação, verifico que se trata de medida desproporcional e desarrazoada, considerando que os efeitos desta decisão irão causar muitos prejuízos não só financeiros como sociais, como demonstrou o Agravante, através de Manifestação Técnica da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará, com a necessidade de veiculação de diversas campanhas publicitárias de suma importância e, obviamente, interesse público, nos termos do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, como campanha sobre as Usinas da Paz, Campanha sobre a COP-30, Matrículas escolares 2024, Campanha de Combate à Dengue, etc.

Assim, não restou demonstrada a adequação e proporcionalidade da medida adotada pelo juízo para fazer cumprir a sentença executada, que causará um prejuízo irreversível para a Sociedade, não devendo ser proferida medida que cause risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3° do CPC.

Por fim, no que tange multa por litigância de má-fé, verifico que esta apenas foi mantida na decisão ora agravada, não tendo sido aplicada ou majorada, de forma que não cabe sua impugnação neste momento, faltando a agravante interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a majoração da multa, devendo ser mantida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) arbitrado anteriormente pelo juízo de primeiro grau, ante a demonstração pelo Estado do Pará da adoção de medidas para cumprimento da obrigação.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025